Tribunal: TJBA
Processo: 8042056-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042056-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUPERMERCADO C & S LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EXECUÇÃO. ATOS CONSTRITIVOS VIA SISBAJUD. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 272 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada quanto aos atos constritivos, determinando o levantamento dos bloqueios efetuados via SISBAJUD e afastando a exigência de recolhimento de custas iniciais para a exceção de pré-executividade. O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o patrono da parte embargada teria tido plena ciência da ordem de constrição patrimonial, em razão de sua habilitação nos autos e da apresentação de exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição ao reconhecer a nulidade dos atos executórios por ausência de intimação do advogado da parte embargada acerca da constrição patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
Não há contradição no acórdão embargado,
cuja
decisão
tem
fundament
o
na nulidade dos atos executórios decorrente da ausência de intimação do patrono da parte embargada, em descumprimento ao art. 272 do CPC.

5.
A publicação referente ao ato constritivo não indicou o nome do advogado que requereu habilitação nos autos, com o respectivo número de inscrição na OAB, circunstância que comprova a irregularidade da intimação e enseja a nulidade reconhecida.

6.
A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir o mérito da decisão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

8.
Para fins de prequestionamento, as matérias suscitadas pelo embargante consideram-se incluídas no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração quando a questão já foi devidamente apreciada.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E

REJEITAR
AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.